Tribunal: TJES
Processo: 5003674-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DO CARMO MACEDO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003674-92.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LUCIANA DO CARMO MACEDO

RECORRIDAS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCIANA DO CARMO MACEDO
contra a sentença proferida em
ID 5062962
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, de condenação da Ré por danos materiais e morais.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, as recorridas possuem responsabilidade objetiva pela fraude sofrida e em reparar o dano sofrido pela parte recorrente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, as recorridas possuem responsabilidade objetiva pela fraude sofrida e em reparar o dano sofrido pela parte recorrente.

No presente caso, embora se sustente a responsabilidade civil objetiva das requeridas, ora recorridas, vejo, em verdade, que a parte recorrente acabou sendo vítima de golpe com a emissão e pagamento de boleto fraudado.

Além disso, vejo que a parte recorrente deixa de colacionar a íntegra da conversa de
whatsapp
que manteve com o fraudador, mas colacionou apenas parte da conversa que diz respeito a cobrança da recorrente da carta de quitação e o início da conversa, o que seria importante para verificação se o fraudador possui os dados bancários e do financiamento da requerente ou foi ela quem os passou.

Verifico que a sentença recorrida muito bem cuidou de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, sobretudo a inexistência de responsabilidade civil das recorridas. Vejamos o trecho da sentença:

Nada obstante a argumentação empreendida pela parte autora, na análise dos autos, constato que as Requeridas arcaram com o seu ônus probatório, comprovando a excludente de responsabilidade, a fim de afastar o direito autoral.

Isto porque, as provas acostada aos autos, comprovam a ausência de responsabilidade das Requeridas, ante a ausência da presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil.

No caso em questão, não há o que se falar em falha na prestação do serviço das Rés, sendo que ambas as requeridas não concorreram para o cometimento do golpe sofrido pela requerente, visto que, não há provas de vazamento dos dados do contrato pela Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, sendo nítido que os boletos divergem, tanto na forma como foram enviados, bem como nas informações constantes nos boletos, conforme pode-se verificar em comparação ao boleto original no id. 6253807 e ao boleto enviado por terceiro, no id. 9259606, bem como não se pode responsabilizar a Requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA por golpe praticado pelos seus usuários, pois apenas se limita a intermediar a operação aparentemente lícita.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço, todavia, em análise as provas acostada aos autos, inclusive as mensagens trocadas pela autora com o golpista, juntadas no id. 9259615, 9259619 e 9259622, não houve falha na segurança por parte das Requeridas.

Ressalto que o depoimento do informante o Sr WENDEL RODRIGUES CORREA – CPF 03571285751, apenas demonstrou clara intenção de tentar auxiliar a requerente, porém, não serviu para o deslinde dos fatos, não restando provado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)